Tribunal: STF
Processo: ARE 836714
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. SERVIDOR ESTABILIZADO. REGIME CELETISTA. ART. 19 DO ADCT. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES.



    1. É competente a Justiça do Trabalho para julgar ação que envolva o Poder Público e servidor regido pela Consolidação das Leis do Trabalho. Precedentes: Rcl 16.458-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 9/9/2014; Rcl 16.893-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/10/2014; e Rcl 8.406-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 29/5/2014.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. VÍNCULO CELETISTA. MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO. LEI ESTADUAL. INVALIDADE.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.